Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-95.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015137-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município, Assistência Social, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (AGRAVADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (PROCURADOR), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA INIBITÓRIA – APLICAÇÃO DE RECURSO NA ÁREA DA SAÚDE E DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação da tutela somente pode ser deferida se demonstrados os requisitos necessários – probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A proibição de despesas envolvendo festividades e shows, para direcionamento à área da saúde e de proteção à criança e adolescente, por envolver recursos do erário, prudente a instauração do contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do MUNICÍPIO DE LUCIARA, contra decisão proferida nos autos da Ação nº 3320-97.2018.811.0017, da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que indeferiu o pedido liminar que pretendia “
a abstenção do município em destinar verba pública para custear evento festivo de final de ano em que contratada a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo, bem como se abster de realizar quaisquer despesas com festas, até o cumprimento das obrigações com o CISA e a Casa Lar das Crianças e Adolescentes de São Félix do Araguaia – MT
”.

Sustenta o Recorrente que o Requerido agravado está em débito com o Consórcio Intermunicipal de Saúde (R$333.137,40), e que não deveria custear shows de artistas nacionais, enquanto que as obrigações básicas do Município não estão sendo priorizadas.

Argumenta que é ilegal a destinação de verba pública para esse tipo de despesa, quando políticas concretas na área da saúde e da infância não são observadas.

Destaca que não é permitido ao Gestor público a opção pelos gastos com festividades e shows em detrimento de áreas relacionadas à proteção à infância e juventude, nos termos do artigo 196 e 197 da Carta Política, e artigo 4º da Lei 8.069/90.

Ressalta que, no presente caso, não há falar-se em ingerência do Poder Judiciário no Executivo, uma vez que a prestação jurisdicional pleiteada busca assegurar a eficácia de comandos constitucionais e legais.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que o Requerido se abstenha de destinar verba pública para as festividades de final do ano, e também se abstenha de efetuar gastos futuros destinados à quaisquer despesas com festas, até o cumprimento das obrigações com o CISA e a Casa Lar das Crianças e Adolescentes de São Félix do Araguaia, observando-se as prioridades orçamentárias no nível municipal.

Intimado, o Agravado não apresentou resposta. (Id 28236042)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela perda de objeto, considerando a realização do show nas festividades de final do ano. (Id 32029965)

É o relato necessário.

VOTO)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do MUNICÍPIO DE LUCIARA, contra decisão que indeferiu o pedido liminar que pretendia “
a abstenção do município em destinar verba pública para custear evento festivo de final de ano em que contratada a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo, bem como se abster de realizar quaisquer despesas com festas, até o cumprimento das obrigações com o CISA e a Casa Lar das Crianças e Adolescentes de São Félix do Araguaia – MT
”.

De início, não obstante a preocupação exposta pela Procuradoria de Justiça na cota lançada aos autos Id 32029965, sobre a perda de objeto com a realização das festas de final do ano, verifico que, além do pleito de cancelamento do festejo referido – Show da dupla Humberto e Ronaldo

o Ministério Público também formulou requerimento direcionado à determinação de que o Recorrido se abstenha “de realizar quaisquer despesas com festas, até o cumprimento das obrigações com o CISA e a Casa Lar das Crianças e Adolescentes de São Félix do Araguaia-MT”.

De sorte que, tal pretensão não restou esgotada pela realização das festividades do final de ano.

Por essas razões, rejeito essa questão preliminar, adentrando, então, na a análise do pedido de mérito.

Para a concessão da medida requerida pela parte Recorrente em primeira instância, deve-se comprovar a presença dos dois requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, cabe ao autor a comprovação da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Com efeito, pretende o recorrente a reforma da decisão recorrida para que o Município de Luciara seja compelido a não realizar despesas com festividades, shows, até que se regularize o repasse ao Consórcio de Saúde – CISA, e a Casa Lar das Crianças e Adolescentes de São Félix do Araguaia-MT.

Ocorre que, não há nos autos elementos suficientes a comprovar a utilização indevida de recursos públicos em eventos dessa natureza, de sorte que uma determinação tão ampla sem o devido processo legal, a fim de apurar de fato se o Município requerido não está investindo adequadamente verbas destinadas à saúde e proteção da criança e adolescente, caracterizaria uma ingerência do Poder Judiciário no Executivo.

Dessa forma, em que pese os fundamentos apresentados pelo Agravante, tenho que não há elementos suficientes a autorizar o deferimento liminar, demandando a questão maior dilação probatória.

Assim, considerando que a questão debatida envolve a aplicação de recursos do erário, é de todo recomendável que se aguarde, ao menos, o contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA DEFERIDA PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DE CHUVA. ECONOMIA PÚBLICA.
Na linha da decisão agravada, a tutela antecipada deferida em primeiro grau impõe, de fato, à administração pública a obrigação de custear, em reduzido prazo e sem previsão orçamentária, obra de alto preço, podendo causar dano à economia municipal
. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg na SLS: 881 SP 2008/0109616-3, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 16/12/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/02/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– PEDIDO LIMINAR DE AUMENTO DO NÚMERO DE POLICIAIS MILITARES NO MUNICÍPIO – REFORMA DE BATALHÃO – AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA A POLÍCIA MILITAR – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar sem a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público somente é possível em casos excepcionais de urgência.

Não se vislumbra a urgência que possa sustentar o decisum.

A liminar tem caráter satisfativo, pois esgotou o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, §3º da Lei 8437/92. (AI 58523/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015)

Fortes nesses argumentos, tenho que não restou demonstrado o
fumus

boni iures,
necessário ao deferimento da tutela antecipada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020